Tribunal: STF
Processo: AI 684225
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. 1) PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA:
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2)
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA
   JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.